Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA DEVEDORA. ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.874.222/DF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação na qual se requer a anulação e a invalidação do bloqueio de valores existentes nas contas bancárias da agravante. 1.1. Nas razões recursais, a executada afirma ser enfermeira, sendo a única provedora de seu lar, sendo responsável pelo sustento de dois filhos menores impúberes e o marido, atualmente encontra-se desempregado. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão no ponto que autoriza a penhora de 30% da verba salarial da agravante. Caso não se entenda pela impenhorabilidade integral da verba penhorada, que se determine a redução do percentual de reserva para 10% sobre o valor penhorado. No mérito, requer a manutenção da decisão liminar.
2. O feito de origem refere-se execução de título extrajudicial ajuizada pelo exequente, contra a agravante, em que se requer a satisfação de crédito no valor de R$ 569.729,07.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.2. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 3.3. De acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”.
4. Nesse descortino, e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte agravante recebe renda mensal líquida capaz de suportar constrição parcial para saldar o débito exequendo. 4.1. Portanto, a penhora de 10% do salário bruto da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, se mostra razoável para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar, minimamente, a satisfação do direito do credor.
5. Recurso parcialmente provido.